Tribunal: STF
Processo: ARE 1401588
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS, PATRIMONIAIS E SEM REPERCUSSÃO SOCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

            1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“LEGITIMIDADE ATIVA - MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERESSE DISPONÍVEL – IMPOSSIBILIDADE. O Ministério Público não possui legitimidade para figurar no polo ativo de ações que tutelam apenas interesses patrimoniais individuais meramente disponíveis e que não possuem relevante interesse social.” (e-doc. 94).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 110).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 127, 129, inc. II, 196 e 197 da Constituição da República.  Discorre sobre ter legitimidade ativa para a causa, a qual, por conter controvérsia ligada à saúde, diz respeito a interesses individuais indisponíveis (e-doc. 128).

É o relatório.

Decido.

4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“No caso em análise, o MPMG conta que Cibele Abadia Borges iniciou tratamento oncológico em 2015, tendo falecido em 2017 e, em função de o IPSEMG se negar a proceder ao seu tratamento, ela e a irmã Maria Abadia Borges, tiveram diversos gastos em hospitais particulares. Deste modo, requer que o IPSEMG se responsabilize por tais gastos.
Como visto, trata-se de mero interesse patrimonial, posto que o pedido se restringe ao ressarcimento dos gastos individuais de particulares. Portanto, interesse meramente disponível e que não representa relevante interesse social compatível com os deveres e funções do Ministério Público. 
Desse modo, evidente a ilegitimidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para figurar no polo ativo da presente ação que, repita-se, visa apenas interesses patrimoniais individuais.
(...)
Notadamente, consabido que a Lei n. 7.347/1985 (arts. 1º, II e 5º, I) confere legitimidade para que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuíze ação civil pública para a proteção de direitos do consumidor. 
Todavia, necessário que tais dispositivos sejam interpretados em consonância com as funções institucionais conferidas ao MP pela CF no art. 129, III. 
Assim, o MP possui legitimidade para propor ações consumeristas, porém para a proteção de interesses difusos e coletivos, e não direito meramente patrimonial e disponível de determinado particular. 
Também importante frisar que não se trata de interesses transindividuais de todos os beneficiários do IPSEMG, posto que na petição inicial apenas consta mero pedido ressarcitório em favor de determinada pessoa física.” (e-doc. 94; grifos acrescidos).

5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou a ilegitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil pública por se tratar, na espécie, de questão meramente patrimonial, individual, disponível e sem repercussão social. 

6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279  da Súmula do STF.

7.  No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Legitimidade do Ministério Público para defesa de interesse patrimonial privado. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(AI 825.511-AgR/MA, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/02/2011, p. 03/03/2011).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DE TRIBUTO. INTERESSE INDIVIDUAL PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.”
 1.	O Ministério Público não tem legitimidade para defender interesse individual patrimonial e disponível de contribuinte, pelo questionamento da cobrança de tributo.
 2.	Situação que não se confunde com a discussão travada pelo Pleno desta Corte no RE 576.155-RG (rel. min. Ricardo Lewandowski, Pleno, julgamento em curso), cuja questão de fundo é se saber se o Ministério Público tem legitimidade para questionar a concessão de benefícios fiscais teoricamente contrários ao interesse público.
 3.	Agravo ao qual se nega provimento.” 
 4.	(AI 327.013-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10.  Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator